Tribunal: TJMT
Processo: 1029573-49.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029573-49.2024.8.11.0000
Cl
asse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA PEREIRA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 010.187.411-19 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE - HIPERTENSÃO ARTERIAL - HIPERCOLESTEROLEMIA - ALTERAÇÃO RENAL - MEDICAMENTOS SUGANON 5MG, ADDERA D3 50.000UI, PERSUR 2,5MG E NORIPURUM FÓLICO - FORNECIMENTO INDEFERIDO NA ORIGEM - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concessão do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, é necessário o atendimento dos requisitos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

2. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS e da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, dentre outros requisitos, impede o deferimento da tutela antecipada.

3. O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) indica a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde, conforme os protocolos estabelecidos.

4. A complexidade da matéria e a necessidade de comprovação técnica dos requisitos estabelecidos na jurisprudência vinculante exigem dilação probatória, não comportando apreciação em sede de tutela antecipada recursal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA PEREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009133-14.2024.8.11.0006, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, determinando aos requeridos que providenciassem o fornecimento apenas dos medicamentos GLICAZIDA MR 60MG e EDISTRIDE 10MG, indeferindo o pleito quanto aos medicamentos SUGANON 5MG, ADDERA D3 50.000 UI, PERSUR 2,5MG e NORIPURUM FÓLICO.

Consta dos autos que a agravante possui 54 (cinquenta e quatro) anos de idade e foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO DEPENDENTE (CID10 E11), HIPERTENSÃO ARTERIAL (CID10 I10), HIPERCOLESTEROLEMIA (CID10 E78) e ALTERAÇÃO RENAL NÃO ESPECIFICADA, conforme documentação médica acostada aos autos.

De acordo com o laudo médico apresentado pela agravante, assinado pela Dra. KELLE DA SILVA ROCHA (CRM/MT 15248), há indicação para o uso de SUGANON 5MG (uso contínuo), GLICAZIDA MR 60MG (uso contínuo), EDISTRID 10MG (uso contínuo), ADDERA D3 50.000 UI (01cp uma vez por semana por 8 semanas), PERSUR 2.5MG (uso contínuo) e NORIPURUM FÓLICO (01 cp 1x ao dia por 90 dias).

Na petição inicial, a agravante alegou que os medicamentos não são fornecidos pelo Município nem na rede estadual de saúde, conforme relatado na resposta ao ofício, razão pela qual se encontra sem o devido tratamento. Afirmou ainda que o custo do tratamento é de cerca de R$ 2.649,00 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais), tornando-se excessivamente oneroso para ela arcar com a sua compra.

O Juízo a quo, baseado em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT),
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
, determinando apenas o fornecimento dos medicamentos GLICAZIDA MR 60MG e EDISTRIDE 10MG e indeferindo quanto aos demais fármacos.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que todos os medicamentos são imprescindíveis para o seu tratamento, conforme prescrição médica, e que não possui condições financeiras para arcar com o seu custo. Aduz ainda que a ausência do tratamento adequado pode resultar no agravamento de sua condição.

Em decisão monocrática (ID 260853687), foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, considerando a fundamentação da decisão agravada e o parecer do NAT, bem como a necessidade de maior dilação probatória diante da complexidade da matéria.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso (ID 262709797), arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre matéria probatória. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de comprovação da urgência alegada, a insuficiência da documentação médica apresentada e o não cumprimento dos requisitos estabelecidos na jurisprudência para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.

O Município de Cáceres, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta.

Após, sobreveio nos autos de origem nova decisão (ID 190428198), em que o Juízo a quo determinou à parte autora a emenda da petição inicial para juntar os documentos necessários para análise do pedido de tutela provisória, em conformidade com o Tema 6 do STF.

Da admissibilidade do recurso

Inicialmente, quanto à preliminar de não cabimento do presente agravo de instrumento suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhimento. Embora o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja de taxatividade mitigada, há de se considerar que a Lei nº 12.153/2009, específica para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece em seus arts. 3º e 4º a possibilidade de interposição de recurso contra decisões interlocutórias quando se tratar de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

No presente caso, considerando que a decisão recorrida versa sobre tutela provisória relacionada à saúde da agravante, com potencial risco ao resultado útil do processo caso tenha que aguardar eventual recurso contra a sentença, tenho por cabível o presente agravo de instrumento.

Dessa forma, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do mérito recursal

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência quanto ao fornecimento dos medicamentos SUGANON 5MG, ADDERA D3 50.000 UI, PERSUR 2,5MG e NORIPURUM FÓLICO, indeferidos pelo juízo de origem.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença cumulativa dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

O direito à saúde está previsto na Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6º) e como direito de todos e dever do Estado (art. 196), sendo também regulado pela Lei nº 8.080/90, que organiza o Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, o exercício desse direito deve ser harmonizado com os princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços de saúde, bem como com a necessidade de racionalização dos recursos públicos, o que demanda a observância de parâmetros técnicos e científicos definidos pelas políticas públicas de saúde.

Nesse contexto, é fundamental mencionar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), fixou tese específica sobre o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo requisitos cumulativos para a concessão de tais prestações pelo Poder Judiciário.

De acordo com a tese fixada, a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial. A excepcional concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, está condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Ademais, o STF também determinou que, sob pena de nulidade da decisão judicial, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela CONITEC;

b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS); e

c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso em exame, verifico que não estão suficientemente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito.

Analisando os documentos juntados pela agravante, constato que o laudo médico apresentado é sucinto e não traz fundamentação circunstanciada que demonstre a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da condição da paciente, nem expõe de forma detalhada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados.

O documento médico limita-se a relatar que a paciente tem como comorbidades diabetes mellitus não insulino dependente, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e alteração renal não especificada, indicando os medicamentos de uso contínuo, mas não esclarece por que os fármacos disponíveis no SUS não seriam eficazes para o seu tratamento ou por que os medicamentos solicitados seriam imprescindíveis.

De acordo com o parecer técnico do NAT, juntado aos autos, existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento das patologias diagnosticadas na agravante. Segundo o parecer, o SUS oferece medicamentos como glibenclamida, metformina, gliclazida, insulinas humanas NPH e Regular, por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, além de insulina ultrarrápida, linagliptina, pioglitasona e dapagliflozina através do Protocolo Estadual, que seriam alternativas para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2.

Quanto aos medicamentos pleiteados, o parecer do NAT esclarece que:

1. SUGANON 5MG (tartarato de evogliptina): é um inibidor seletivo da enzima dipeptidil peptidase 4 (DPP-4). Não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS. Como alternativa farmacológica, o SUS disponibiliza a dapagliflozina para pacientes com necessidade de intensificação do tratamento farmacológico.

2. ADDERA D3 50.000 UI (colecalciferol): é um suplemento de vitamina D. Não pertence à RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

3. PERSUR 2,5MG (besilato de levanlodipino): medicamento indicado para tratamento da hipertensão essencial. Não pertence à RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

4. NORIPURUM FÓLICO (ferripolimaltose, ácido fólico): antianêmico. Não pertence à RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

Ainda conforme o parecer técnico, não haveria justificativa para a alegação de urgência, conforme os parâmetros definidos pelo setor responsável de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Nesse cenário, para o deferimento da tutela de urgência seria necessária a demonstração robusta de que os medicamentos disponíveis no SUS já foram utilizados pela agravante sem eficácia, ou que são contraindicados para o seu caso específico, bem como a comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, através de laudo médico circunstanciado e fundamentado.

Ressalta-se que essa também foi a compreensão do Juízo de origem, conforme decisão recente proferida nos autos (ID 190428198), em que determinou à parte autora a emenda da petição inicial para juntar os documentos necessários para análise do pedido de tutela provisória, em conformidade com o Tema 6 do STF.

Destaca-se ainda que o Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato", documentação essa que não foi apresentada pela agravante.

Embora a prescrição médica mereça especial consideração, ela, por si só, não é suficiente para fundamentar decisão judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quando existem alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde.

O próprio STF, ao fixar a tese do Tema 6, determinou que o Poder Judiciário não pode fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação, sendo necessária prévia consulta ao NATJUS ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, justamente para assegurar que a intervenção judicial em política pública de saúde seja respaldada em critérios técnicos e científicos.

No caso em análise, o parecer do NAT não recomendou o fornecimento dos medicamentos pleiteados e não há nos autos elementos suficientes que permitam afastar as conclusões técnicas apresentadas ou que demonstrem o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF.

Assim, diante da insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência e considerando a necessidade de dilação probatória para melhor análise da questão, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito essencial para a concessão da medida pleiteada.

Ademais, em recente decisão nos autos de origem, o próprio Juízo a quo determinou à parte autora que emendasse a petição inicial para juntar os documentos necessários à análise do pedido de tutela provisória, em conformidade com o Tema 6 do STF, o que reforça a conclusão de que a matéria demanda maior instrução probatória.

Nesse sentido, já se pronunciou a TRMT:

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 de repercussão geral), fixou tese segundo a qual a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é possível apenas quando preenchidos cumulativamente seis requisitos, incluindo a comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e a apresentação de laudo médico circunstanciado.

A parte autora não demonstrou a imprescindibilidade clínica do medicamento solicitado nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido pelo item 2.E do Tema 6/STF.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela existência de alternativas terapêuticas dentro do SUS e pela ausência de evidências científicas que comprovem a superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às opções disponíveis.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo STF, especialmente a indispensabilidade do tratamento pleiteado, não se justifica a interferência do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004173-71.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Portanto, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, não há como acolher o pedido recursal, devendo ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito,
pelo seu DESPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025